Tribunal: TJSP
Processo: 0004468-22.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Indenização. Acidente em rodovia. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida, à luz do conjunto probatório e do disposto no art. 373, I, do C.P.C. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004468-22.2012.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSE BEZERRA
SARAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE COTIA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004468-22.2012.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 75638 2/4
Ap. 0004468-22.2012.8.26.0152 Cotia 3aVC VOTO 75638
Apte.: José Bezerra Saraiva (Justiça Gratuita).
Apdo.: Marcos Machado da Silva e outros.
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
EM
RODOVIA.
IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA, À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DO
DISPOSTO
NO
ART.
373,
I,
DO
C.P.C.
RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 539/542, que
julgou improcedente demanda de indenização de danos decorrentes de
acidente supostamente ocorrido em cumprimento de contrato de
transporte coletivo de passageiros, com base na insuficiência de
provas a respeito de quem deu causa ao acidente.
Alega o vencido que a decisão não pode subsistir,
pois restou demonstrado que era o corréu Marcos Machado da Silva o
motorista do caminhão causador do acidente, veículo que era de
propriedade do falecido Alberto Valente. Aduz que os corréus devem
ser objetiva e solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do
seu atropelamento. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Relembre-se, de início, que é o exame da inicial, no
concernente à causa de pedir e ao pedido, que demarca a competência
recursal. Aqui, trata-se de demanda de indenização de danos que o
autor alega ter sofrido em decorrência de acidente ocorrido no
cumprimento de contrato de transporte coletivo de passageiros (cf.
primeiro parágrafo a fls. 03). Em consequência, é inequívoca a
competência recursal desta Câmara nos termos art. 5o, II.1 e II.9 da
Resolução 623/2013.
Pois bem, assentada tal premissa, constata-se que a
sentença bem dirimiu a controvérsia e não comporta reforma. A prova
colhida é por demais frágil para alicerçar decreto condenatório, em
especial, porque nem dá para saber ao certo como o recorrente foi
vitimado. Na inicial, ele alega que estava no coletivo de propriedade
do corréu João Lopes de Carvalho Filho e pertencente à frota de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004468-22.2012.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 75638 3/4
cooperados da Coopertac (Cooperativa do Transporte Alternativo de
Cotia), mas o inquérito policial aponta que o autor era na verdade
pedestre que tentava atravessar a Rodovia Raposo Tavares e foi
atropelado (cf. boletim de ocorrência a 30, dinâmica do acidente a fls.
192 e relatório a fls. 216vo e 217).
Além disso, constata-se que, apesar de ajuizada ação
penal contra o corréu Marcos Machado da Silva (cf. fls. 18 e processo
no 0002828-52.2018.8.26.0152, consulta no site desta Corte em
11.03.2020), não houve condenação, mas extinção da punibilidade com
lastro no art. 89, §5o da Lei 9.099/95.
Uma coisa é a alegação de que o apelante era
passageiro de um veículo coletivo. Outra, muito diferente, é a
constatação de que segundo documento oficial o recorrente era, em
realidade, um pedestre que foi atropelado na rodovia. É evidente que
os pressupostos da responsabilização civil são muito diversos. E a
prova trazida aos autos não socorre o autor. Ao contrário.
Vale ainda salientar que o laudo pericial apenas
constata o pesaroso estado de invalidez do autor decorrente da
amputação do seu membro (cf. conclusão do laudo pericial e resposta
a quesitos a fls. 519). Mas isso é insuficiente à imposição do dever de
indenizar aos corréus apontados no presente apelo (Marcos Machado
da Silva e espólio de Alberto Valente). Deveria ter sido feita a prova
da culpa, a qual deixou de ser feita. Tal prova era imprescindível ao
êxito da pretensão, máxime quando se sabe que, em princípio, é do
pedestre o dever de vigilância redobrada quando encetada travessia de
rodovia ou quando ele se dispõe a caminhar no leito carroçável.
Relembre-se que era ônus do autor provar a culpa dos
corréus acima mencionados, na forma do art. 373, I do C.P.C. de 2015
(dispositivo correspondente ao art. 333, I, do C.P.C. de 1.973). Ocorre
que o autor postulou o julgamento antecipado da lide (cf. fls. 497,
primeiro parágrafo). Mas ele não se desincumbiu do seu ônus
processual .Em resumo, não suficientemente esclarecida a dinâmica do
acidente e confrontada a alegação da inicial com a prova documental
trazida aos autos, a improcedência é mesmo de rigor
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no §11 do art. 85 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004468-22.2012.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 75638 4/4
C.P.C., majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor da
causa, mantida a observação quanto ao disposto no art. 98, §3o do
C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator